Tribunal: STF
Processo: AI 656187
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. 
   TRABALHISTA. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE 
   MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO TRIBUNAL A QUO. 
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.